Tribunal: TJDFT
Processo: 0710451-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDOMÍNIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. GÁS. INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS. PARÂMETROS LEGAIS.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). A não desincumbência desse ônus impede o reconhecimento de justa causa para a rescisão contratual.
3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
4. Não comprovado o inadimplemento contratual nem o excesso de cobrança por parte da empresa prestadora de serviço, o contratante deve ser responsabilizado pela rescisão do contrato e pelos efeitos dela decorrentes.
5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
7. O art. 413 do Código Civil c/c art. 51 do CDC permitem ao Magistrado reduzir o montante previsto na cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva.
8. O CPC, art. 85, § 2o determina que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
9. Ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos. Precedente.
10. Recurso conhecido e não provido.